Tribunal: TJMT
Processo: 1002592-61.2023.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002592-61.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE DA COSTA - CPF: 292.991.011-91 (APELANTE), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade
, porquanto, é possível extrair das razões recursais o inconformismo ao se contrapor a sentença.

Não há que se falar em cerceamento de defesa
se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de convencimento.

Relação negocial demonstrada
, diante da juntada de contrato de empréstimo, devidamente assinado digitalmente, com informações claras sobre suas características.

Assinatura digital legítima
, uma vez que estar acompanhada de um protocolo robusto de identificação, tais como biometria facial, geolocalização, e-mail, data e hora da assinatura, além de dados do dispositivo e sistema operacional utilizados, entre outros elementos que garantem a sua autenticidade e integridade.

Ausência de prova de vício de consentimento
- que depende da demonstração inequívoca - ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
de n. 1002609-72.2022.8.11.0005, interposto por
JOSE DA COSTA,
contra sentença proferida na “Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e pedido liminar” ajuizada pelo próprio recorrente, em face do recorrido
BANCO DAYCOVAL S/A
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
perante a 2a Vara de Campo Novo dos Parecis - MT.

Em sentença (ID.

256136756) o magistrado
a quo

julgou improcedente o pedido inicial
da ação proposta por JOSE DA COSTA em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito; revogou a liminar proferida e condenou a parte Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerida, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3° do CPC.

O apelante em suas razões
(ID.

256136757) alega ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial requerida, indispensável para demonstrar à ocorrência das cobranças indevidas e que não tem acesso as contas bancárias apresentadas e desconhece a sua movimentação.

Aduz que desconhece os empréstimos consignados que descobriu, ao conferir seus extratos do INSS, a existência de contratos de empréstimos consignados que ele desconhece e alega nunca ter contratado.

Afirma que houve fraude na abertura de contas e movimentação financeira, pois, não autorizou a abertura de conta bancária pela ré, e que as movimentações financeiras relacionadas aos contratos de empréstimos são desconhecidas, bem como não ter recebidos os valores.

Sustenta que os contratos apresentados pelas rés possuem assinaturas diferentes e, portanto, não podem ser atribuídos ao autor, bem como falha na prestação de serviços, lesão patrimonial e extrapatrimonial em decorrência das supostas fraudes.

Requer o reconhecimento da inexistência da relação jurídica; declaração de nulidade dos contratos fraudulentos; reembolso das quantias descontadas, corrigidas monetariamente; indenização por danos morais;

Contrarrazões sob ID.
256136759 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro os benefícios da justiça gratuita pleiteada
diante dos documentos indexados (ID. 259654662) que demonstram a hipossuficiência da parte apelante nos termos da lei.

No que concerne à alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Quanto à alegação recursal de
cerceamento de defesa,
não possui razão o apelante.

Sustenta que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados, seja em audiência de instrução, seja através da realização de pericia judicial.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência deste sodalício não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CERCEAMENTO DE DEFESA COMO ÚNICA MATÉRIA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.” (TJ-MT 10312310720218110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023) (g.n).

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Rejeito
a arguição de cerceamento de defesa.

A tese recursal meritória reside
na afirmação de ausência de pactuação de negócio jurídico com as instituições financeiras apeladas.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que as instituições financeiras apeladas se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada de contratos de empréstimos devidamente assinados digitalmente, bem como dos comprovantes de transferências, constando como beneficiária a parte autora, ora apelante.

256136708 - Pág. 1:

256136710:

256136738 - Pág. 4:

256136739 - Pág. 1:

256136738 - Pág. 1:

Por sua vez, a parte apelante/autora não demonstrou não ser titular da referida conta bancária, ou que não recebeu os valores decorrentes dos vários empréstimos.

Assim, caberia à parte autora o ônus de infirmar tais provas, seja demonstrando que não é titular da conta bancária indicada, seja comprovando que, mesmo sendo titular, não recebeu os valores, ou ainda que, tendo recebido, não os utilizou ou devolveu à instituição financeira em momento oportuno.

Todavia, a parte autora limitou-se a negar genericamente a existência do vínculo, sem apresentar qualquer elemento probatório concreto que ampare suas alegações.

Ademais, a controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas digitais nos documentos trazidos, encontra-se devidamente solucionada nos autos.

Os protocolos digitais trazidos contêm uma série de informações detalhadas que comprovam a identidade e a manifestação de vontade da parte signatária no momento da celebração do ato, conferindo plena validade jurídica ao documento assinado digitalmente.

Conforme demonstrado nos autos, o referido protocolo de assinatura inclui múltiplos elementos de identificação do autor, a saber:

·

Identificação biométrica facial realizada no ato da assinatura, garantindo a verificação da identidade da pessoa física.

·

Endereço de e-mail utilizado pelo signatário, vinculado diretamente à sua identidade digital.

·

Data e hora da assinatura, registradas com precisão, evidenciando o momento exato da anuência.

·

Geolocalização do dispositivo no instante da assinatura, informando o local exato em que o ato foi realizado.

·

Informações detalhadas do dispositivo utilizado, incluindo dados do aparelho, sistema operacional e navegador, o que reforça a rastreabilidade do ato.

·

Aceite expresso do termo de condições do serviço de assinatura digital, comprovando ciência e consentimento.

·

Aceite do envio de notificações, incluindo e-mail, SMS e WhatsApp, assegurando que as comunicações realizadas foram previamente autorizadas pelo signatário.

Além disso, os dados apresentados não foram objeto de impugnação específica pela parte adversa. Em conformidade com o artigo 434 do Código de Processo Civil, presume-se a veracidade das provas documentais apresentadas, salvo demonstração cabal em sentido contrário, ônus do qual a parte adversa não se desincumbiu.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente
.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Destarte, devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como realização de negócio bancário e recebimento de valores pela requerente, em dissonância a versão trazida inicialmente.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, observada as particularidades da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025